Tribunal: STF
Processo: Rcl 44050
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão proferida pelo Relator do AIRR 21473-97.2015.5.04.0028, do Tribunal Superior do Trabalho.
    Em suas razões, o Estado reclamante aduz, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte.
    Nesses termos, assevera a inobservância do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, a respeito da matéria de fundo (responsabilidade subsidiária dos entes públicos por encargos trabalhistas de empresas terceirizadas).
    Requer assim a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão atacada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Decido.
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão das questões constitucionais a esta Corte via recursos extraordinários, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada proferiu decisão nos seguintes termos:
    “Na espécie, a parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência quanto à matéria impugnada, conforme previsto no art. 896-A, da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior. 
    Verifica-se que o tema impugnado (responsabilidade solidária/subsidiária/ente público), no recurso de revista, não oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    A ausência de transcendência econômica se configura quando a matéria impugnada não se refere a valor monetário ou quando o valor da causa não é elevado, e, na hipótese, não se constata nenhuma dessas circunstâncias. 
    Sinale-se, ainda, que a instância recorrida não desrespeita jurisprudência sumulada do TST ou do STF, logo, não demonstra ter transcendência política a matéria recorrida. 
    Não se observa transcendência social quando o recurso de revista é interposto por reclamada ou quando o recurso de revista interposto pelo reclamante não versa sobre direito social constitucionalmente assegurado. 
    Por fim, cumpre destacar que o debate da matéria impugnada no recurso de revista não é novo na seara trabalhista, de forma que inexiste questão nova a ser enfrentada pela Justiça do Trabalho. Nesse contexto, inviável cogitar de transcendência jurídica no recurso de revista. 
    Ante o exposto, diante da ausência de transcendência da matéria impugnada no recurso de revista interposto pela parte agravante, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. As partes ficam desde logo intimadas de que a presente decisão é irrecorrível no âmbito do TST. ”. (eDOC 12) (Grifei)
    Da leitura do trecho transcrito, verifico que, não obstante o ato reclamado tenha inadmitido o apelo com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com administração pública, tema tratado na ADC 16/DF.
    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cézar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Em seguida, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, em 16.04.2010, a Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.
    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)
    Assim, em primeiro juízo, me parece que restou configurada a usurpação da competência do STF para apreciação do feito e a inobservância ao teor de precedente obrigatório desta Corte.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 21473-97.2015.5.04.0028, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se o reclamante, se necessário, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente